Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726173-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1033 STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, muito embora o título exequendo formado na ação coletiva 3668-73 tenha transitado em julgado em 12/12/2003, o curso do prazo prescricional foi interrompido quando da propositura da execução coletiva pelo SAE/DF em 12/8/2009. E o curso foi retomado somente após 18/4/2022, data do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento pelo qual rejeitada a exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal. 1.1. Nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Ou seja, o novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses reiniciou-se em 19/4/2022, e findará somente em 18/10/2024. 2. Nada a prover acerca do pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, pois a alegada determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 240, 487, inciso II, e 509, todos do Código de Processo Civil, asseverando a inaplicabilidade do Tema 880 do STJ. Sustenta o advento da prescrição para a pretensão deduzida no cumprimento individual de sentença coletiva. Defende que, quando do julgamento do Tema 880/STJ, o início da execução coletiva não dependia do fornecimento de qualquer documento por parte do Distrito Federal, pois já haviam sido fornecidos em 12/07/2017. Destaca que a decisão exequenda transitou em julgado na data de 12/12/2003 e o presente cumprimento de sentença somente foi ajuizado em 24/06/2022. Indica que a manutenção do julgado ofende o enunciado 383 da Súmula do STF. Busca, assim, seja reconhecida a prescrição em debate. Pede o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.033 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando ausência de fundamentação da decisão e negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 240, 487, inciso II, e 509, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.033/STJ não guarda correspondência com o presente feito. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028